Tribunal: TJBA
Processo: 0003710-73.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003710-73.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ARISTIDES MOREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 11.419/2006 DO DISPOSTO NO ART. 4º, § 2º. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Aristides Moreira Lima contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, sustentando omissão quanto à validade da intimação eletrônica via PJe e pleiteando prequestionamento de matéria federal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à validade da intimação realizada pelo sistema PJe e se há fundamento para acolher os embargos com finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo considerado que houve irregularidade na intimação, pois a ausência de comprovação de cadastramento no sistema eletrônico Pje para recebimento das intimações do Banco do Nordeste impede o reconhecimento da intimação como pessoal.

4. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o uso de embargos para mera rediscussão do mérito ou para prequestionamento automático.

5. A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente e atende ao dever de motivação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0003710-73.2012.8.05.0137
,
em que figuram, como embargante,
ARISTEDES MOREIRA LIMA
,
e, como embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)